Tribunal: TJBA
Processo: 8085972-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085972-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: PERICLES OTTONI DIAS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutelas de urgência e condenando a Apelante a custear integralmente o tratamento de internação do Apelado em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, com exclusão expressa de procedimentos de cunho estético ou recreativo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob o argumento de inexistência de previsão contratual e de suposta finalidade estética; e

(ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, em se tratando de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico.

III. Razões de decidir

A obesidade mórbida constitui doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado, quando indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Demonstrada, por robusta prova médica, a gravidade do quadro clínico do Apelado, a presença de múltiplas comorbidades, o insucesso de tratamentos ambulatoriais e a contraindicação de cirurgia bariátrica, revela-se legítima a indicação de internação em clínica médica especializada, não se confundindo com tratamento estético ou realizado em SPA.

Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir a terapêutica mais adequada ao paciente, sendo vedada a limitação do tratamento prescrito quando a doença é coberta contratualmente.

A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui natureza condenatória e conteúdo econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de internação em clínica especializada prescrita para o tratamento de obesidade mórbida, quando demonstrada a necessidade médica e afastada a finalidade estética.

2. A obrigação de fazer que impõe o custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível, devendo os honorários advocatícios serem fixados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, arts. 300, 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.04.2019; TJBA, AI nº 8036073-19.2020.8.05.0000, Quinta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8085972-46.2021.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelado PERICLES OTTONI DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA